Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51309266, o exequente manifestou ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 49567884. Quanto ao expediente, o Distrito Federal requereu que seja devolvida a quantia depositada em duplicidade (ID: 51687216). Pois bem. Não há notícia de quantia depositada em duplicidade. O expediente da COORPRE apenas informa o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA. Assim, comprovada nos autos a satisfação integral do crédito, julgo extinta a execução quanto a MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o exequente sobre os comprovantes colacionados no ID: 51687217. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador